Tribunal: CARF
Processo: 12719.720297/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720297/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.025 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
BAZAR E PAPELARIA MORANGUINHO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa ao interessado.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3
(três) anos-calendário subsequentes.
EXCLUSÃO. EFEITOS. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, onde atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de permanência no regime desde
determinada data passada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Luciano Bernart que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720297/2015-19
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720297/2015-19

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 08-39.437 - 4a Turma
da DRJ/FOR, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (DRF/FNS), Ato
Declaratório Executivo (ADE) No 248, de 14 de outubro de 2016 (fl. 13), no qual
fica declarada a exclusão da empresa da sistemática de tributação do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de maio de 2015, em virtude da constatação
da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos
termos estatuídos na Lei Complementar 123/2006, artigo 29, VII.
A autoridade aduaneira lavrou representação fiscal para fins de
exclusão da empresa do Simples Nacional, pelo motivo já citado (fls. 3 e 4).
A fiscalização aduaneira lavrou termo de revelia e pena de
perdimento (fl. 9), uma vez que a empresa não apresentou impugnação contra os
termos do auto de infração e apreensão de mercadorias.
A empresa comunicada de sua exclusão do Simples Nacional (fls.
19 e 20) ingressa com manifestação de inconformidade (fls. 22 a 26), na qual
argumenta, em síntese, que não foi comprovada a comercialização de
mercadorias decorrentes de contrabando ou descaminho e houve preterição de
direito de defesa. Dessa forma, deveria ser considerado nulo o ADE que versa
exclusão da empresa do Simples Nacional, além de solicitar efeito suspensivo até
que se decidam os pedidos.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720297/2015-19

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-39.437, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE
EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece
a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de
forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
interessado.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
DESCAMINHO
OU
CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês em que
incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
EXCLUSÃO. EFEITOS. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, onde
atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de
permanência no regime desde determinada data passada.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, reiterando as razões já expostas em sua manifestação de inconformidade.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720297/2015-19

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Em seu recurso voluntário, a Recorrente replica sua manifestação de
inconformidade, não trazendo novas razões de defesa para a reforma da decisão recorrida.
Na apreciação dos argumentos trazidos pela Recorrente, o acórdão de 1a Instância
manifestou-se sobre todos eles, de forma fundamentada. Portanto, adota-se, nesse acórdão as
razões de decidir do acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos, conforme previsto no
parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF e no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99,
transcritos a seguir:
Regimento Interno do CARF
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720297/2015-19

No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida, a
seguir transcrita:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, atende aos demais
requisitos de admissibilidade e, portanto, dela conheço.
A lide está restrita à questão relativa à exclusão do regime
tributário conhecido como Simples Nacional.
Em se tratando da exclusão do Simples Nacional no caso vertente,
a matéria é regida pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
(art. 29) e regulamentada pela Resolução CGSN no/ 94, de 29/11/2011, aqui
reproduzida no trecho pertinente:
Lei Complementar 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
Resolução 94/2011:
Art. 76 A exclusão de ofício da ME ou EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e §1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 2 o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro .......
(...)(original sem grifos)
Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja a
exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir do mês da ocorrência do
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720297/2015-19

evento. Além disso, aplica-se a penalidade do impedimento ao Simples Nacional
por três anos consecutivos.
Vislumbra-se que o conceito do termo “comercializar” abrange
não só o produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele
produto criado com essa finalidade. Dessa forma, o fato de as mercadorias
serem apreendidas no estabelecimento comercial da manifestante já é suficiente
à demonstração do caráter comercial envolvido na situação, não devendo ser
acolhidas as alegações apresentadas pela defesa desprovidas de qualquer
elemento probatório em sentido contrário.
No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de
Infração com apreensão de mercadorias, após constatação de que havia no
estabelecimento da empresa mercadorias de procedência estrangeira não
acobertada por documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação.
Os termos do mencionado auto de infração não foram contestados à época, tanto
que a autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de
perdimento da mercadoria. Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi
importada clandestinamente, e, logo, passível da aplicação da pena de
perdimento (descaminho). Assim, não cabe mais recurso na esfera administrativa.
Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões
no prazo de impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de
fazê-la tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente
julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de
infração e termo de retenção lavrados, portanto, descabe qualquer acolhimento
de pedidos referentes ao cancelamento do auto de infração e consequente
apreensão de mercadorias.
Cumpre observar no caso presente que a aplicação da pena de
perdimento sobre as mercadorias apreendidas implica considerar que tais
mercadorias ingressaram no País irregularmente, mediante contrabando ou
descaminho, de maneira que tais circunstâncias preenchem integralmente o que a
norma definiu hipoteticamente como infração passível de exclusão de oficio da
empresa do Simples Nacional.
Sobre o efeito suspensivo solicitado, não há o que se decidir, pois,
segundo o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e, em consequência, manter
a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de maio de 2015, além
do impedimento à opção nos anos-calendário 2016 a 2018, nos termos do
presente voto.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720297/2015-19

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital